Tribunal: TJBA
Processo: 0500056-48.2017.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500056-48.2017.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JULIANA FERNANDES SILVA DE MEDEIROS

Advogado(s)
:
BARBARA DOURADO GONCALVES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CONSTITUCIONAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE CAMAÇARI. CANDIDATA APROVADA NA 87ª COLOCAÇÃO. FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL (DUAS VAGAS). MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA OU IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS IRREGULARES EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ALCANÇAR A CLASSIFICAÇÃO DA IMPETRANTE. OBSERVÂNCIA DO TEMA 784 DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. APELO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500056-48.2017.8.05.0039
, em que figura como apelante
, MUNICÍPIO DE CAMAÇARI
, e, apelada,
JULIANA FERNANDES SILVA DE MEDEIROS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do relator.